Tribunal: STJ
Processo: 5795440-94.2025.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229705 - GO(2025/0503814-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PATRICIA FERREIRA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO BARBOSA FRANCO SILVA - GO062334
LUIZ GUILHERME ALVES DINIZ - GO057818
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA - GO072338
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. FUNDAMENTO
INATACADO. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9bd0cd62-7b78-45b7-b421-6b6b6320979a

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229705 - GO(2025/0503814-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PATRICIA FERREIRA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO BARBOSA FRANCO SILVA - GO062334
LUIZ GUILHERME ALVES DINIZ - GO057818
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA - GO072338
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ORDINÁRIO EM
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
HABEAS CORPUS.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. FUNDAMENTO
INATACADO. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRICIA FERREIRA
MARTINS contra decisão monocrática assim ementada (fl. 166):
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO.
INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
PARA
A
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Recurso ordinário improvido.
Alega a agravante que a manutenção da prisão preventiva com fundamento
na reincidência é ilegal, por não suprir a ausência de indícios mínimos de materialidade
e autoria, sendo vedada a custódia com base na gravidade abstrata e sem fatores
reais de cautelaridade.
Argumenta que é indevida a presunção de que estaria foragida, pois a não
localização no cumprimento do mandado não evidencia intento deliberado de frustrar a
aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA54046925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 88e57ee3-b04d-49e4-a43e-707e368efa9f

Sustenta que o decreto prisional se apoia na gravidade abstrata do tráfico,
sem contemporaneidade e sem indícios mínimos de autoria, destacando o resultado
totalmente negativo da busca domiciliar.
Defende que o agravo deve ser provido para reformar a decisão, com a
revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas
cautelares do
do Código de Processo Penal.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Não houve
impugnação específica ao fundamento de impossibilidade de análise do princípio da
na via do
.
homogeneidade/proporcionalidade
habeas corpus
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
julgado em
DJEN de 1o/
; AgRg no HC n.
Ministro
24/9/2025,
10/2025
836.383/SP,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
12/3/2024,
21/3/2024;
no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.020.291/SP,
DJEN de
E AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro
24/9/2025,
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
8/9/2025.
De todo modo, as razões do agravo regimental não são suficientes para
infirmar a fundamentação da decisão agravada, que mantenho integralmente (fl. 168):
[...] a imposição da prisão preventiva se encontra adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos,
tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a
custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
como forma de resguardar a ordem pública.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
Documento eletrônico VDA54046925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 88e57ee3-b04d-49e4-a43e-707e368efa9f

agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(AgRg no RHC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
159.385/SC,
DJe
.
27/5/2022)
Ademais, também se entende que a prisão é necessária para garantir a
aplicação da lei penal, considerando as informações de que a recorrente teria
fugido do local do crime e de que atualmente se encontra foragida. [...] A alegação
de que o agravante não pode ser considerado foragido exigiria dilação probatória,
o que é incompatível com o rito de
(AgRg no RHC n.
habeas corpus
203.236/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
.
18/2/2025)
Por fim, não há que se cogitar de ofensa ao princípio da homogeneidade ou
da proporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual condenação do
réu ao cumprimento de pena menos gravosa, pois referida análise deve ficar
sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas
apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita,
a quantidade de pena que poderá ser imposta (AgRg no RHC n. 155.071/RS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe .
.
21/3/2022)
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54046925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/02/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 88e57ee3-b04d-49e4-a43e-707e368efa9f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 229.705 / GO
Número Registro: 2025/0503814-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
56956474720258090142 579544094 57954409420258090000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PATRICIA FERREIRA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO BARBOSA FRANCO SILVA - GO062334
LUIZ GUILHERME ALVES DINIZ - GO057818
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA - GO072338
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PATRICIA FERREIRA MARTINS (PRESO)
ADVOGADOS : BRUNO BARBOSA FRANCO SILVA - GO062334
LUIZ GUILHERME ALVES DINIZ - GO057818
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA - GO072338
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA55148792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:35
Código de Controle do Documento: 9505253c-332d-4895-a2c6-0e98b7eac12c

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:35
Código de Controle do Documento: 9505253c-332d-4895-a2c6-0e98b7eac12c